Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740813-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY SOARES DE OLIVEIRA, THAIS CARDOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, ASSOCIACAO ESPACO NAZAR CALIN DO DISTRITO FEDERAL-AENC-DF REPRESENTANTE LEGAL: JULIO ROMARIO DA SILVA, MARIANA QUEEN CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY SOARES DE OLIVEIRA e THAIS CARDOSO DE OLIVEIRA (ID 76525495) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 247591605, na origem) que, nos autos da ação declaratória n. 0710654-78.2024.8.07.0006 movida pelos ora Agravantes em face de CLAUDIO MARCOS DE CASTRO e ASSOCIACAO ESPACO NAZAR CALIN DO DISTRITO FEDERAL - AENC - DF, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, nos seguintes termos: Nada a prover sobre o pedido do autor para o chamamento do feito à ordem. Nestes autos já foi cumprida a decisão proferida no agravo, tendo restado infrutífera o bloqueio de valores em contas dos réus. Demais, a questão referente à realização da pesquisa na modalidade repetição programada já fora analisada pela decisão de Id 241633927. Designe-se a audiência determinada ao Id 237681600. Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: 1. Pleitearam tutela de urgência cautelar de arresto em face dos Agravados, a qual restou indeferida pelo Juízo de origem; 2. Foi interposto agravo de instrumento de n. 0734021-52.2024.8.07.0000, o qual concedeu, em sede de embargos de declaração, provimento para determinar o arresto cautelar no valor de R$ 160.000,00, na conta de ambos os Agravados, por meio do sistema SISBAJUD; 3. Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, foi realizada tentativa de constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, exclusivamente em face do executado CLAUDIO MARCOS DE CASTRO (ID 238701460, na origem); 4. Requereu a extensão da medida à conta da outra Agravada, nos termos do que foi decidido no agravo de instrumento n. 0734021-52.2024.8.07.0000, pedido que foi indeferido. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar o imediato e integral cumprimento da decisão proferida no AI n. 0734021-52.2024.8.07.0000. Preparo dispensado, tendo em vista o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça na origem (ID 204939097). Sem contrarrazões (IDs 77648532 e 77648533). É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, tendo em vista a ausência de cabimento. Nesse contexto, o art. 1.015 do CPC prevê hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, elencadas nos incisos e no parágrafo único do dispositivo, dentre as quais não se encontra a decisão que indefere o pedido de chamamento do feito à ordem, ou que descumpre acórdão proferido pelo Tribunal. Nesse contexto, o instrumento jurídico cabível ao caso é a reclamação, nos termos do art. 988, inc. I e II, do CPC, e do art. 196, inc. I e II, do Regimento Interno deste Tribunal, a ser proposta perante esta Turma, conforme dispõe o § 1o do mesmo dispositivo, antes trânsito em julgado da decisão (inc. I do § 5o do art. 988 do CPC): Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. (...) § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; --- Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (...) Logo, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, e verificada a existência de instrumento processual adequado, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 4 de novembro de 2025 17:15:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador